Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-48.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Parcial procedência da ação. Apelo do réu. TAXAS DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. Parcial procedência da ação. Apelo do réu. TAXAS DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o consumidor em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever do réu de recalcular as prestações, com eventual restituição das quantias pagas a maior, na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. Sentença mantida. Apelação não provida.